Tribunal: TJSP
Processo: 2155654-72.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 8a RAJ - Vara Regional das Garantias - 8a RAJ - São José do Rio Preto;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Habeas Corpus. Artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06. Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública (paciente com reincidência no tráfico de drogas, apreensão de quantidade e variedade significativa de entorpecentes durante investigações, em processo diverso,

Ementa:
Habeas Corpus. Artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06. Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública (paciente com reincidência no tráfico de drogas, apreensão de quantidade e variedade significativa de entorpecentes durante investigações, em processo diverso, por prática do delito). Circunstâncias pessoais favoráveis não implicam a revogação da prisão se há elementos hábeis a justificar a segregação cautelar. Insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Prisão domiciliar em razão da saúde do paciente. Inadequada. Ausente dos autos informações quanto a impossibilidade do estabelecimento prisional de fornecer o tratamento.
Ordem denegada.